Tribunal: STJ
Processo: 0389193-81.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014225 - BA(2025/0291537-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: OZIEL CRUZ DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
DOSIMETRIA.
NEGATIVAÇÃO
DA
CULPABILIDADE.
VIOLÊNCIA
EXACERBADA. TRÊS FACADAS. FRIEZA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
568/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54989945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f5dd1a6f-43a0-47c6-88a8-8dcb5844bd60

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014225 - BA (2025/0291537-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: OZIEL CRUZ DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA.
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. TRÊS
FACADAS.
FRIEZA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OZIEL CRUZ DE JESUS contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 533):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA.
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLÊNCIA
EXACERBADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 568/STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
A parte agravante reitera que não restou comprovada violência exacerbada
apta a justificar o acréscimo da pena-base na vetorial da culpabilidade, destacando que a
sentença apresentou fundamentação insuficiente e que o acórdão complementou a
motivação com elementos que não transbordam o tipo penal. Afirma que o desferimento
de três facadas configura
corriqueiro e que a vítima foi socorrida com
modus operandi
vida.
Documento eletrônico VDA53767668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:10
Código de Controle do Documento: cdefe1a4-a41f-4128-a629-56af6b2f8fa9

Defende que os precedentes utilizados na decisão não se aplicam ao
caso. Cita julgado em que se justificou a negativação da culpabilidade diante de 52
facadas e casos em que houve violência reiterada, distintos da situação dos autos.
Afirma que a aplicação automática da
sem considerar a
Súmula 83/STJ,
realidade probatória, violou o dever de motivação concreta e impediu o exame do mérito
recursal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
vista que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago
ao Colegiado para ser confirmada.
Conforme asseverei, o acórdão impugnado encontra-se em consonância com
a reiterada jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a violência exacerbada
empregada contra a vítima demonstra a intensidade do dolo e a maior reprovabilidade da
conduta perpetrada, sendo, portanto, fundamento idôneo para negativar a culpabilidade.
Na hipótese, segundo o acórdão proferido pelo Tribunal
, o acusado
a quo
desferiu três facadas em sua companheira, de forma sucessiva e consciente,
(fl. 445).
evidenciando frieza
No mesmo sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.084.313/TO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 4/4/2019; AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.409.545/SP,
em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025; e AgRg no HC n. 968.501/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.
Assim, incidem os enunciados das Súmulas 83 e 568/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53767668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:10
Código de Controle do Documento: cdefe1a4-a41f-4128-a629-56af6b2f8fa9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.014.225 / BA
Número Registro: 2025/0291537-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03891938120138050001 3891938120138050001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OZIEL CRUZ DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OZIEL CRUZ DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54949500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:02
Código de Controle do Documento: d7e8fc48-0f71-4b0b-aa5d-97415f393a28

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:02
Código de Controle do Documento: d7e8fc48-0f71-4b0b-aa5d-97415f393a28